Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-45.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por dano material e moral. Quitação de parcela de contrato de cartão de crédito. Golpe do boleto falso. Ação parcialmente procedente. Recurso da parte ré. Autora que não fez qualquer prova de que realmente entrou em contato com o banco réu através dos seus canais oficiais divulgados aos consumidores, o que lhe cumpria, visto que este não poderia fazer prova de fato

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por dano material e moral. Quitação de parcela de contrato de cartão de crédito. Golpe do boleto falso. Ação parcialmente procedente. Recurso da parte ré. Autora que não fez qualquer prova de que realmente entrou em contato com o banco réu através dos seus canais oficiais divulgados aos consumidores, o que lhe cumpria, visto que este não poderia fazer prova de fato negativo. Elementos probatórios demonstram que a autora acessou site falso, circunstância fatídica que foge ao controle da instituição financeira. No atual estado da arte e da regulação jurídica, a instituição credora faz o que está ao seu alcance, divulgando em seus canais oficiais medidas preventivas contra golpes, noticiando aqueles de ocorrência mais frequente. Boleto, ademais, que apontava como beneficiário terceiro que não participou da contratação (Pagseguro Internet S/A.). Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para o pagamento do boleto fraudulento em questão, não tem como fato gerador defeito de serviço da instituição financeira. Caracterizado o fato de terceiro e a culpa concorrente da autora, a afastar o nexo causal e responsabilidade do réu. Sentença reformada. Recurso provido.